Tribunal: TJBA
Processo: 8013269-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013269-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CERRADO PROPRIEDADES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO AMARAL DE FRANCA PEREIRA

AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. INOVAÇAO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento interposto em Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido Liminar. O acórdão embargado limitou a imissão provisória na posse à realização de estudos técnicos, determinando perícia para verificar a possibilidade de alteração do traçado da linha de transmissão Correntina–Arinos 2, a fim de mitigar impactos à propriedade privada, sem prejuízo ao interesse público. A Embargante alega contradição, omissão e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido contém contradição interna ao limitar a imissão provisória na posse, diante do art. 20 do Decreto-Lei nº 3.365/1941; (ii) averiguar se há obscuridade quanto ao alcance da expressão “imissão para fins de estudos e elaboração do projeto técnico”; e (iii) definir se houve omissão na análise de temas como licença de instalação, cronograma de obras, aplicação da Tese 472/STJ e prazo da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificados no próprio julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

A contradição relevante é a interna ao acórdão, ou seja, entre proposições inconciliáveis no texto da decisão, o que não se verifica no caso, pois o julgado foi coerente ao manter a imissão provisória apenas para fins de estudos técnicos, fundamentando-se nos princípios da proporcionalidade e da função social da propriedade.

A obscuridade não se caracteriza, pois o acórdão indicou que o alcance prático da expressão “imissão para fins de estudos e elaboração do projeto técnico” decorre do cronograma apresentado pela própria Embargante, o que afasta qualquer dificuldade de compreensão.

Inexistem omissões, uma vez que os temas invocados — licença de instalação, Tese 472/STJ e prazo da perícia — não foram suscitados oportunamente nas contrarrazões, configurando inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ e do TJ-BA.

O recurso evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os Embargos Declaratórios para rediscutir o mérito da decisão.

Ressalta-se, ainda, que eventual oposição de novos Embargos com caráter protelatório sujeita a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15, § 1º, e 20; CF/1988, art. 186, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.727.133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no REsp: 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJ 15.03.2024; TJ-BA, ED nº 0560641-83.2017.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8013269-81.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA e embargada CERRADO PROPRIEDADES LTDA..

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04/200